Tribunal: STF
Processo: RE 1506116
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ibiaí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE IDADE DIVERSA DA PREVISTA NO TEXTO LEGAL. DIREITO A REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETROATIVOS. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a implementação da Lei complementar n° 152/2015 os servidores ocupantes de cargos efetivos de todos os entes da federação serão aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 (setenta e cinco) anos de idade. 2. Observância obrigatória pelo ente municipal. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 37, II e § 10, 39, II, e 41, § 1º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o Município recorrente exonerou compulsoriamente servidor público efetivo que, embora estivesse aposentado por tempo de contribuição pelo regime geral de previdência social (RGPS), permanecia em atividade em seu cargo público.



    Informa-se que tal exoneração teve por fundamento a legislação local (Leis Municipais nº 164/1992 e 442/2017), que prescreve que a aposentadoria é uma das hipóteses para a vacância do cargo público.



    Aduz, ainda, que, a partir da EC 103/2019, “[...] se o servidor ou empregado se aposentar em qualquer regime previdenciário com a utilização de tempo decorrente do vínculo público, não poderá permanecer em atividade”, de maneira que a reintegração ou manutenção do servidor aposentado no mesmo cargo no qual se aposentou viola a “[...] regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade, por afronta a tema já devido em repercussão geral 1150.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se, inicialmente, que o acórdão recorrido confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos, da qual colho os seguintes excertos:



    “Em que pese a inicial e os documentos apresentados pelas partes abarcarem a hipótese prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, que prevê que a aposentadora compulsória se dará aos 70 anos de idade, corroborada pelo artigo 97, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, tal situação resta rechaçada pelo disposto na Lei Complementar n.º 152, publicada em 04 de dezembro de 2015, que regulamenta a aposentadoria compulsória por idade, nos termos do dispositivo constitucional supracitado, dispondo em seu art. 2º:



    [...]



    Assim, a partir da publicação da referida Lei Complementar, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, de forma que, possuindo o autor 72 anos de idade, não há como o Município compeli-lo a aposentar-se, compulsoriamente, antes de completar a idade prevista no dispositivo em comento, não possuindo eficácia o artigo 97, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal n° 01 de 04/04/2011, porque destoa da legislação federal pertinente.



    [...]



    No caso em comento, a opção do requerente em se aposentar de maneira voluntária pelo INSS não gera, de forma automática, a vacância do cargo, tendo em vista que não se trata de aposentadoria concedida pelo Município, nem de complementação de proventos, não existindo, portanto, elementos que viabilizam a manutenção da aposentadoria compulsória do requerente com base nos argumentos sustentados pelo requerido.



    Isso porque, a hipótese está a autorizar a aplicação da regra prevista no artigo 37, §10° da CF, que veda apenas a percepção simultânea de vencimento com os proventos decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da CF, de regime próprio de previdência, não se aplicando ao caso dos autos, onde a acumulação é com proventos de aposentadoria pelo Regime Geral.



    O Município sustenta que o único vínculo empregatício do autor fora com o ente federativo, de onde decorreram todas as suas contribuições, devendo ser aplicado, ainda, as disposições previstas no §14 do artigo 37 da CF:



    “Art. 37 [...]



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”



    Ocorre que o artigo 6° da EC 103/2019, que alterou o § 14 do artigo 37 da CRFB, dispõe que: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.” A Emenda Constitucional n° 103/2019, entrou em vigor em 13/11/2019, ou seja, após a concessão da aposentadoria do autor (07/11/2016 – id 9369123014), pelo que ilegal a portaria n° 216/2016, que determinou a aposentadoria compulsória do autor, pois que a hipótese em que se enquadra o autor encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais, conforme fundamentação.”



    Desta maneira, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da hipótese de vacância do cargo como decorrência do ato de aposentadoria, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL.1. Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150, levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1467436 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.04.2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1460053 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Concessão de aposentadoria. Justificação administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 557144 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29-03-2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos para concessão. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 4. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da qualidade de segurada da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fins para os quais não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 942751 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 21-03-2016)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente